Tribunal: TJDFT
Processo: 0701788-56.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-11-18
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. ROUBO. DECISÃO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA QUE DECLINA DE COMPETÊNCIA PARA UMA DAS VARAS CRIMINAIS, ANTE A AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO DE GÊNERO. RECURSO PROVIDO.

1 A violência baseada em gênero ocorre sempre que o agressor utiliza a violência como instrumento social de imposição à mulher de um papel social de submissão e subserviência.

2. Se no caso concreto, restou demonstrado que o ofensor agrediu a vítima, em virtude de sua condição de vulnerabilidade por ser mulher, sem ampla capacidade de resistência, a competência para julgamento da ação penal é do Juizado de Violência Doméstica.

3 Recurso conhecido e provido.